Tribunal: TJBA
Processo: 0000102-32.2000.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000102-32.2000.8.05.0220 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALMAR SANTOS SAMBRANO Advogado(s): LICIA MARIA SILVA SANTOS, RAONI LOPO SAMBRANO, APOENA LOPO SAMBRANO APELADO: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como AMILCAR FRANCA PINTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, em razão do reconhecimento de culpa dos vendedores por vício na posse e descumprimento do dever de garantia. Os embargantes sustentam a existência de omissão e erro de fato quanto ao momento da transferência da posse e à responsabilidade por esbulhos posteriores à venda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou erro de fato ao considerar que a existência de litígio possessório movido pelos próprios vendedores caracteriza inadimplemento contratual, a despeito de cláusula de transmissão de posse anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgado enfrentou de maneira fundamentada todos os pontos relevantes, destacando que a transmissão da posse por cláusula contratual (constitutum possessorium) não blinda o negócio contra vícios de direito preexistentes ou contemporâneos. 4. A propositura de ação de reintegração de posse pelos próprios vendedores logo após a quitação do preço comprova que o objeto não foi entregue livre e desembaraçado, violando o dever de garantia. 5. A pretensão de rediscussão do mérito e da valoração probatória é incabível na via dos aclaratórios, conforme a jurisprudência consolidada. 6. O prequestionamento considera-se realizado com a simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000102-32.2000.8.05.0220, em que figuram como apelante VALMAR SANTOS SAMBRANO e como apelada MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema.